Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001542-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS - CPF: 878.876.731-00 (AGRAVADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR QUE O REQUERIDO SUSPENDA COBRANÇAS SOBRE OS VALORES DISCUTIDOS NA AÇÃO (SUPOSTAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS PARA PAGAMENTOS DE BOLETOS COM CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL), BEM COMO SE ABSTENHA DE INSERIR O NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
PHISHING
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS
- REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se é possível extrair as razões de fato e de direito do recurso de agravo, nos termos do artigo 1016, I e II, do CPC/15, não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade.

Há de ser mantida a tutela de urgência para determinar que o banco requerido suspenda quaisquer cobranças sobre os valores discutidos na ação (supostas transações indevidas para pagamentos de boletos com cartão de crédito e cheque especial), bem como se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, se não demonstrado pelo requerido, ao menos nesta fase de cognição sumária, a contratação pelo autor dos serviços que ensejaram o débito questionado.

Configura falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira a ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado "phishing", sobretudo quando há comprovação de que o agente financeiro, ciente da existência do golpe, não adotou todas as medidas que estava ao seu alcance para cientificar o consumidor e, principalmente, minimizar a incidência da fraude por meio de eficiente sistema de segurança que detecte operações financeiras estranhas e atípicas ao perfil do cliente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência n.o 1046096-81.2022.8.11.0041

ajuizada por
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARTINS
,
contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao Banco do Brasil que, durante o trâmite processual, não impute ao valores discutidos na demanda a incidência de juros, multa e IOF do cheque especial ou qualquer outro encargo, que não negative o nome do seu cliente e que suspenda a cobrança até o final.

Em síntese, sustenta o agravante que não há como se responsabilizar ao ressarcimento de valores ou cancelamento de transações, tendo em vista que não houve fraude no cartão ou em sua conta, mas eventual intervenção de terceiros para obtenção de informações sigilosas, e que a parte autora realizou todas as transações solicitadas via telefone.

Alega que toda transação foi realizada mediante imposição de senha e com o cartão da parte autora, ou seja, não havia indícios de fraude, ou seja, foi o próprio autor que realizou as transações questionadas acreditando que estava cancelando e “protegendo sua conta.”.

Aduz que não há indícios de que houve descumprimento dos dispositivos legais, regulamentares ou contratuais por parte do agravante, bem como das condições contratadas com o consumidor.

Destaca que não há nexo de causalidade entre o comportamento que causou danos ao autor e a atividade desenvolvida pelo banco e, por isso, inexiste o dever de restituir os valores relativos às transações contestadas, pois ocorreu verdadeiro fortuito externo, o que causa a extinção do nexo causal.

Salienta que a inclusão do nome nos arquivos do SCPC é amparada legalmente, e a instituição financeira ao usufruí-lo não comete nenhum ato ilícito algum, uma vez que age no exercício regular de direito.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão singular para cassar a tutela de urgência, eximindo-o de qualquer obrigação.

A liminar recursal foi indeferida (ID 157252191)

Na contraminuta (ID 159493677), o apelado suscita a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE

A parte agravada em sua contraminuta, suscita preliminar ofensa ao princípio da dialeticidade, asseverando que o agravante não
ataca os argumentos em que se embasou a decisão agravada.

Cediço que o princípio da dialeticidade impõe o dever de expor as razões de seu inconformismo, contrastando a decisão com outros argumentos que possam levar o Tribunal a adotar um outro entendimento.

A dialética contida no processo determina a necessidade de o recorrente indicar por que deseja a modificação da decisão recorrida, expondo os fatos e fundamentos do direito a uma nova decisão, regra, aliás, contida no artigo 1.016, incisos I e II, do CPC/2015.

Examinando as razões deduzidas no presente recurso, entendo preenchidos os requisitos legais, porquanto o agravante aponta os motivos de seu inconformismo ao defender
a
ausência de responsabilidade em relação aos fatos alegados, motivo pelo qual requereu o deferimento das cobranças relacionadas aos débitos em conta bancária, bem como a inscrição do nome da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes, de modo que não ocorrente a ofensa ao alegado princípio.

Portanto,
rejeito

a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade levantada em contraminuta.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/agravado ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência n.o 1046096-81.2022.8.11.0041
em face do banco requerido/agravante, alegando que em 22/09/2022 (quinta-feira) às 17h57min (18h57 no horário de Brasília), recebeu uma ligação do número 4004-0001 (Banco do Brasil) e, após o atendente se identificar e confirmar todos os seus dados pessoais (nome, CPF, conta, saldo bancário detalhado, valores que havia gasto no almoço e principalmente as compras de açougue e valores pagos as lojas Renner, tudo referente ao dia dos fatos 22/09), o instruiu a comparecer em qualquer agência para cancelar supostos boletos bancários que haviam sido fraudados em sua conta e que seriam descontados valores exorbitantes caso não realizasse o cancelamento manual na agência.

Relatou que o “atendente” informou que todo o procedimento deveria ser realizado em até 40 minutos em qualquer agência para evitar compensação dos boletos (ID 105398450 – autos de origem).

Relatou, ainda, que desesperado e sem saber o que fazer, dirigiu-se rapidamente ao terminal da agência do requerido e logo em seguida recebeu novamente a ligação do suposto “Banco – 4004-0001”, de modo que permaneceu por mais de 40 minutos em ligação, sendo que o atendente lhe informava o passo a passo a ser feito no terminal (para cancelar os boletos da suposta fraude em sua conta), estranhamente conhecendo a tela do sistema em que o autor estava.

Sustentou que durante a ligação, o atendente que sempre se identificou ser do banco requerido, afirmava claramente os valores que haviam em seu cartão de crédito e valores que seriam compensados, de modo que após os procedimentos orientados pelo atendente (indicação dos códigos dos boletos), foi informado que os valores eventualmente compensados seriam estornados em até 48 horas.

Poucos minutos após, ligou no SAC – BB por meio do no 0800 729 0722, sob o número protocolo no 192677219 para confirmar o cancelamento, mas foi-lhe informado que provavelmente havia sido um golpe de terceiros. Entretanto, apesar de todo o ocorrido, abriu o primeiro chamado para cancelar as compensações dos boletos, o cancelamento do cartão e de todas as demais transações, totalizando 7 boletos, no valor de R$ 21.970,00, sendo eles: boletos de 22/09/2022, no valor de R$ 2.789,00; 22/09/2022, no valor de R$ 2.637,00; 22/09/2022, no valor de R$ 2.999,99; 22/09/2022, no valor de R$ 2.999,99; 22/09/2022, no valor de R$ 3.000,00; 22/09/2022, no valor de R$ 2.710,00; 22/09/2022, no valor de R$ 2.735,00; 22/09/2022, no valor de R$ 2.100,00 + R$ 3.800,00, de cheque especial (ID’s 105398452 a 105398455 - autos de origem).

Destaca que o requerido, apesar do conhecimento das reclamações, informou que nada poderia ser feito, pois o autor deveria entrar em contato com as instituições beneficiárias e solicitar o cancelamento junto a eles. Assim, acessou o app do Banco do Brasil em seu celular e realizou o pedido de cancelamento de todos os boletos (ID 105398458 - autos de origem), notadamente porque devido ao horário 18:57 (fora do expediente) e também porque a instituição financeira destinatária era diversa (Banco Bradesco).

No mesmo dia 22/09, às 19:56 e no dia seguinte, 23/09, por volta das 08h, ligou no SAC do requerido Bradesco 0800 704 8383 e do requerido Mercado Pago 0800-637-7246 informando todo o imbróglio sofrido e solicitou imediatamente o cancelamento da compensação dos boletos, uma vez que o atendente lhe informou que ainda não havia ocorrido até aquele horário.

Asseverou que no dia 23/09, ligou novamente no Banco do Brasil solicitando informações, porém, foi solicitado a ele que realizasse um pedido de cancelamento formal por escrito diretamente na ouvidoria seguido de Boletim de Ocorrência protocolo no 92677219, sendo que compareceu pessoalmente na agência do Banco do Brasil para ratificar as contestações, mas o pedido foi indeferido pelo requerido sob o argumento de que “as transações foram realizadas com cartão presencial com validação de senha e chip” (ID’s 105398456, 105398459 e 105398462 - autos de origem).

Sob a alegação de que não contratou e/ou realizou tais operações bancárias, ajuizou a presente ação postulando que o banco requerido se abstenha de cobrar juros, multa, IOF e principalmente do cheque especial, bem como quaisquer outros encargos sob o valor discutido na inicial até o deslinde final; se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de restrição de crédito, suspendendo a cobrança do crédito até o julgamento da demanda, sob pena de multa diária no valor mínimo de R$ 300,00 reais até no mínimo de R$ 30.000,00 reais e mais multa de litigância de má-fé.

Ao analisar o pedido, o magistrado
Dr. Jones Gattass Dias
, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao Banco do Brasil que, durante o trâmite processual, não impute os valores discutidos na demanda a incidência de juros, multa e IOF do cheque especial ou qualquer outro encargo, que não negative o nome do seu cliente e que suspenda a cobrança até o final, conforme relatado.

Inconformado, recorre o requerido Banco do Brasil S.A.

Pois bem.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

No caso,
a priori
, observa-se que as transferências de valores para pagamento de boletos com cartão de crédito e utilização do cheque especial, se deram à revelia do autor/agravado, pois
não há nos autos mais elementos a indicar a culpa da parte autora.

Destarte, observa-se do conjunto probatório evidências que sustentam a falha no sistema de segurança do banco agravante, bem como o descaso em não observar que as movimentações efetuadas não são comuns e, particularmente, fogem do perfil do autor.

Assim, pelos elementos dos autos, não é possível concluir, nesta fase de cognição sumária, que as operações bancárias, como pagamentos de boleto pelo cartão de crédito e cheque especial, em valores elevados, na mesma data, ocorreram por culpa do agravado, restando descabida, assim, a tese recursal.

Não fosse o bastante, insta destacar que não há, na hipótese, perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, em sendo a ação originária julgada improcedente, poderá novamente ser procedida a negativação dos dados do autor perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como a cobrança dos valores.

Assim, há nos autos a indicação do prejuízo pecuniário sofrido pelo agravado em razão das transferências não autorizadas, o que evidencia a existência de fraude virtual denominada
Phishing
, perpetrado por terceiros falsários, que se fazem passar por funcionários do banco, objetivando a realização de movimentações bancárias em valores que fogem do perfil da parte agravada, através de informações dos dados bancários que deveriam ser mantidos em absoluto sigilo pelo banco agravante, denotando sua negligência com a segurança de dados.

Portanto, por ora, não se sustenta a tese defendida pelo banco agravante.

Nesse sentido, transcrevo julgado de minha relatoria:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA – SERVIDOR TEMPORÁRIO – DECLARAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ALEGADA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA PELO SEGURO CONTRATADO – DEPÓSITO INCONTROVERSO DE VALOR REALIZADO NA CONTA CORRENTE – FRAUDE – COMPROVAÇÃO – CORRENTISTA ENGANADO POR ESTELIONATÁRIOS PASSANDO-SE POR FUNCIONÁRIOS DO BANCO – ALEGADO FORTUITO EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DESACOLHIMENTO – ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA POR FALSÁRIOS – PHISHING - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELAS OPERAÇÕES ATÍPICAS EFETIVADAS – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ASTREINTES - MANUTENÇÃO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. Evidente a falha no sistema bancário do recorrido que permitiu que terceiros estelionatários fizessem phishing enviando e-mail e propostas ao correntista, a fim de redirecionar o contato por WhastApp, permitindo ações de criminosos. À míngua de provas no sentido de que a instituição financeira tomou todas as precauções para que seus clientes não fossem ludibriados por tais falsários que se utilizaram de dados bancários sigilosos, prevalece a responsabilidade objetiva da fornecedora pelas atípicas operações bancárias efetivadas por tais criminosos por força da teoria do risco da atividade e em virtude do dever de segurança dos dados bancários de seus clientes. O quantum indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhido o recurso para a necessária redução. A astreinte fixada em observância da razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantida
.- (N.U 1007385-90.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023